Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de inclusão da agravante no polo passivo da demanda executória, tendo em vista que o devedor (cônjuge) teria falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda.
2. Fatos relevantes. (i) ajuizada, em 09.10.2024, ação de execução de título extrajudicial (notas promissórias); (ii) noticiado o óbito do executado B.J.S., ocorrido em 20.1o.2023, anteriormente ao ajuizamento da demanda; (iii) promovida a emenda à petição inicial para a exclusão do de cujus do polo passivo, mantida sua esposa como parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável a emenda à petição inicial para manter a cônjuge do de cujus no polo passivo da demanda executória, tendo em vista que o falecimento ocorrera antes do ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inclusão da agravante no polo passivo da demanda executória estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o falecimento do executado teria sido em momento anterior a propositura da ação executiva, circunstância que faculta ao exequente a emenda da petição inicial “para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado” (STJ: Terceira Turma, REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 02.8.2022, DJe 05.8.2022).
5. No ponto, não demonstrado o ajuizamento da ação de inventário ou inventariante devidamente compromissado, tem-se, por ora, inalterada a manutenção da agravante (viúva) no polo passivo da demanda executória, como administradora provisória a representar o espólio, até porque o exequente teria manifestado expressamente o seu interesse no prosseguimento da ação.
6. Com relação à veracidade da assinatura da agravante, na qualidade de avalista, aposta no título executivo, consigno que se trata de matéria de defesa arguida em sede de embargos à execução (0702142-60.2025.8.07.0010) recebidos sem efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento, razão pela qual se tem por insubsistente a alegação de “invalidação das notas promissórias”, dada a aparente higidez do título executivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 796 e art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Terceira Turma, REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 02.8.2022, DJe 05.8.2022; TJDFT, acórdão 1934316, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 24.10.2024; acórdão 1280981, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 23.09.2020; acórdão 1800188, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 05.1o.2024; acórdão 1718893, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 05.07.2023.